Tribunal: TJSP
Processo: 1002114-48.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Professora da rede pública estadual. Contratação por tempo determinado, nos termos da LCE no 1.093/2009. Direito à licença gestante de 180 dias. Reconhecimento. Se os servidores temporários estão sujeitos aos mesmos deveres, proibições e responsabilidade previstos na Lei 10.261/68, é razoável admitir, por questão de isonomia, que merecem usufruir a referida

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Professora da rede pública estadual. Contratação por tempo determinado, nos termos da LCE no 1.093/2009. Direito à licença gestante de 180 dias. Reconhecimento. Se os servidores temporários estão sujeitos aos mesmos deveres, proibições e responsabilidade previstos na Lei 10.261/68, é razoável admitir, por questão de isonomia, que merecem usufruir a referida licença, nos mesmos moldes dos estatutários, sobretudo diante da disposição dos artigos 7o, XVIII, e 39, § 3o, da Constituição Federal. Sentença de extinção. Recurso provido para conceder a segurança.